Tribunal: TJBA
Processo: 8013577-20.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013577-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADEVANIO DE SOUZA Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. QETAPM. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO PRÓPRIO POSTO. PRETENSÃO DE CÁLCULO COM BASE NO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. ART. 92, III, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 7º DA LEI ESTADUAL Nº 14.186/2020. REQUISITOS PREENCHIDOS ATÉ 31/12/2021. IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DE QUADRO COM ÚNICO GRAU HIERÁRQUICO. AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO. MERO CRITÉRIO DE CÁLCULO. PRECEDENTES DO TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.O policial militar que implementou os requisitos legais para a inativação até 31/12/2021 possui direito adquirido ao cálculo dos proventos com base na remuneração do posto imediatamente superior, nos termos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. 2. A Lei Estadual nº 14.186/2020, ao instituir o QETAPM, preservou expressamente tais direitos, conforme art. 7º. 3. A existência de quadro com único grau hierárquico não impede o cálculo dos proventos com base na patente superior, por não se tratar de promoção funcional, mas de critério remuneratório. 4. Jurisprudência consolidada da Seção Cível de Direito Público do TJBA. 5. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8013577-20.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como Impetrante ADEVÂNIO DE SOUZA e como Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador (BA), 09 de abril de 2026 Francisco de Oliveira Bispo Juiz Substituto do 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR